Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730182-19.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA Agravada: MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e CHRISTIANO FAVILLA ELIAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ==================== DECISÃO ==================== Chamo o feito à ordem. Na decisão de ID 61913730 não conheci do recurso por intempestividade porque considerei o marco inicial do prazo recursal a data de publicação da decisão agravada, ao invés da data em que a agravante tomou ciência do seu teor. Contudo, analisando a questão com mais cuidado, entendo ser o caso de retratação. Explico. No processo de origem houve duplicidade de intimações da agravante: a parte foi intimada no DJe com publicação da decisão em 24/06/2024, e foi intimada com a ciência eletrônica do PJe em 01/07/2024. E nesses casos de dupla intimação, o STJ tem se posicionado no sentido de que deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, ainda que esta seja anterior àquela, segundo o EAREsp 1.663.952/RJ com ementa transcrita abaixo: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1.663.952/RJ, Relator: Min. Raul Araújo, Corte Especial, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJE: 09/06/2021) – grifado. Aliás, esse tem sido o entendimento majoritário desta 1a Turma Cível. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. ART. 5o, LEI No 11.419/2006. REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEDUÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA CUJA PRECLUSÃO JÁ FOI RECONHECIDA. REITERAÇÃO. ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. OBJETO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. MORTE. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA No 609, STJ. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. ASSINATURA A ROGO. CONTRATO ACESSÓRIO. NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, CDC. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA PAGA A MAIOR. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405, CC. CRÉDITO. RECEBIMENTO IMEDIATO. CABÍVEL. PRECEDENTES. CONTEMPLAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação ou em que decorrido o prazo para consulta, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006, prevalecendo esta data, em caso de duplicidade de intimações, sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes. Preliminar de intempestividade rejeitada. (...) (Acórdão 1876911, 0707886-15.2020.8.07.0009, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJE: 25/06/2024) – grifado. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA NO PORTAL ELETRÔNICO. TERMO DE QUITAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DESACOMPANHADA DOS REQUISITOS PARA AVERBAÇÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE DO FIDUCIÁRIO. NOTAS DEVOLUTIVAS. COMUNICAÇÃO À GERENTE DA INSTITUIÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS. POSSIBILIDADE. MEIO OPORTUNIZADO PELO PRÓPRIO BANCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PATAMAR MÍNIMO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Nas hipóteses de duplicidade de intimações válidas, ou seja, publicação da sentença no Diário de Justiça, bem como expedição de intimação pelo PJe, prevalece o ato realizado no portal eletrônico, conforme julgamento do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a boa-fé e a interpretação mais favorável ao jurisdicionado (Precedente: Embargos de divergência em agravo em recurso especial no 1.663.952/RJ. RELATOR: Ministro Raul Araújo, Corte Especial). Preliminar de intempestividade rejeitada. (...) (Acórdão 1789466, 0717210-25.2022.8.07.0020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 06/12/2023) – grifado. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBJETO. BAIXA DE HIPOTECA. PRETENSÃO AUTORAL. ELISÃO DA GARANTIA REAL EM RAZÃO DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATADO. DIREITO REAL DE GARANTIA. CONTRATO ACESSÓRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA CONVENCIONAL (CC, ART. 1.485, E LEI No 6.015/73, ART. 238). LEGITIMIDADE E EFICÁCIA. DECURSO DO INTERREGNO PACTUADO. RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEREMPÇÃO. RECONHECIMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL. REGRA GERAL. INTANGIBILIADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERÍSTICA. OBRIGATORIEDADE. VINCULAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PERDURAÇÃO DA GARANTIA À MARGEM DO CONVENCIONADO. INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DE VONTADE. PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DO PATRONO VIA PORTAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. DUPLICIDADE DO ATO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PREVALÊNCIA DA FORMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À CIÊNCIA DO PATRONO NO SISTEMA. OBSERVÂNCIA. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, para atuar no processo eletrônico, estar previamente cadastrado (arts. 1o e 5o). 2. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22). 3. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, estando a parte e seu patrono devidamente cadastrados no Portal Eletrônico do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, as intimações que lhes são endereçadas, consoante orientam os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em compasso com a regulação vigorante, devem ser ultimadas pela via eletrônica, dispensadas as veiculações no Diário de Justiça eletrônico, e, em havendo duplicidade de intimações, sobrepuja, para fins de fluência dos prazos processuais, a realizada sob o formato eletrônico, inclusive porque não pode a parte e seu patrono, habilitados e intimados até então sob essa forma, serem alcançados de surpresa com a indicação de que a publicação do ato implicara o efeito intimatório. (...) (Acórdão 1745099, 0721818-26.2022.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJE: 01/09/2023) – grifado. Esse também tem sido o entendimento de outras Turmas desta Corte, segundo os acórdãos de no 1845106 (7a Turma Cível), no 1740348 (3a Turma Cível), no 1618263 (4a Turma Cível), dentre outros. Enfim, a despeito da divergência jurisprudencial deste Tribunal sobre a matéria, inclusive em processos sob minha relatoria, entendo que nos casos de duplicidade de intimações, a data de ciência no portal eletrônico do PJe prevalece sobre a publicação no DJe, segundo a jurisprudência do STJ. Portanto, procedo ao juízo de retratação da decisão de ID 61913730 para considerar tempestivo este agravo de intrumento, pois interposto dentro do prazo do sistema de expedientes do PJe, ou seja, em 22/07/2024. Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 197831922), nos autos do processo no 0713211-87.2023.8.07.0001, movido contra MC VANTAGENS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA e CHRISTIANO FAVILLA ELIAS, que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou que o exequente/agravante deposite o valor pago em excesso pelos executados/agravados, nos seguintes termos: “(...) O credor manifestou-se na petição de ID 156827595, nos seguintes termos: Os executados reconhecem a existência da dívida e postulam o parcelamento do débito na forma prevista no art. 916 do CPC, apresentando, para tanto, o comprovante do depósito de valor equivalente a 30% do montante devido. Além disso, o requerimento se deu no prazo legal. Diante disso, preenchidos os pressupostos para o deferimento da medida pleiteada, a exequente não se opõe ao requerimento em voga, devendo os executados, contudo, serem alertados acerca da incidência da multa em caso de descumprimento, bem como a respeito da atualização do saldo remanescente a cada depósito. Grifei. Assim, ficou evidente que o credor concordou com o depósito dos 30% e com o parcelamento do saldo restante e seis vezes. E foi o que ocorreu. A executada, a cada pagamento, atualizou o débito por meio da calculadora disponível no site deste Tribunal, com o acréscimo de correção monetária 1% sobre o valor devido. No entanto, após o pagamento de todas as parcelas, conforme disposto no artigo 916 do CPC, o exequente está a vindicar valor superior ao devido (R$ 1.992,59: ID 188653603), e na derradeira petição, ID 198268259, aponta uma diferença de R$ 8.759,12, que diz ser relativa a honorários advocatícios e custas processuais, em dissonância com a petição de ID 156827595 de sua própria lavra. Além disso, o artigo 916 do CPC deixa claro que o devedor tem a possibilidade de parcelar o débito mediante o depósito de 30% do montante devido, com as demais parcelas mensais acrescidas de juros e correção monetária. Não há margem para interpretação divergente a esse respeito, tampouco a necessidade de interpretação em consonância com a regra geral do artigo 401 do Código Civil, pois a regra da lei adjetiva não deixa margem de dúvidas a respeito da sua aplicação. Posto isso, homologo os cálculos da contadoria e defiro o pedido da parte executada. No mais, intime-se o exequente para depositar o valor pago em excesso, conforme apontado pela contadoria (ID 195686374) e requerido na petição de ID 197357947. (...)” Em suas razões recursais (ID 61854009), o agravante alega, em suma, que a atualização do débito em relação ao parcelamento fundado no art. 916 do CPC deve se dar sobre o saldo devedor, e não sobre o valor da parcela. Afirma que, realizado um depósito nos moldes do art. 916 do CPC, o saldo devedor deve ser atualizado até a data do próximo depósito, momento em que se abate o valor do novo depósito, e assim sucessivamente, haja vista que somente o efetivo pagamento é que possui aptidão para afastar a mora. Afirma que, segundo a inteligência do art. 401 do Código Civil, se o devedor realizou o pagamento apenas de uma parte do débito, o valor restante deve ser todo atualizado até a data do próximo pagamento. Defende que se aplica ao caso a tese fixada no Tema 677 do STJ, o qual dispõe que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” Alega que a não incidência de juros de mora e correção monetária sobre o saldo devedor representa ofensa ao disposto nos arts. 389 e 395 do CC, os quais estabelecem ser o devedor responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e atualização dos valores monetários. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida para que incida sobre o saldo devedor remanescente, mês a mês até a quitação integral da dívida, juros moratórios e correção monetária, e não apenas sobre o valor da parcela. Preparo (ID 61854011). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico a probabilidade do direito porque o art. 916 do CPC[3] é claro ao dispor que a correção monetária e os juros de um por cento ao mês incidem sobre as parcelas mensais, e não sobre o saldo devedor total. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA REALIZADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INC. X. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O parcelamento do débito exequendo consiste em direito potestativo do executado quando preenchidos os requisitos previstos no art. 916, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam: depósito de percentual mínimo de trinta por cento (30%); tempestividade do requerimento, que deve ser formulado no prazo dos embargos à execução; parcelamento do restante do débito em até seis (6) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento (1%) ao mês. 2. O descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 916, caput, do Código de Processo Civil impede o reconhecimento do direito potestativo do devedor em parcelar o débito. 3. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 4. A regra de impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar. 5. Uma vez que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é conta poupança, o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora legalmente determinada deve ser observada. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1393185, 0731622-55.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJE: 27/12/2021) – grifado. Inclusive, a própria contadoria judicial seguiu os parâmetros estipulados pelo citado artigo (ID 195686374). Noutro giro, não vejo risco ao resultado útil do processo ou risco de dano à parte com a extinção da execução, pois o processo pode voltar a tramitar se houver, por exemplo, disputa sobre a satisfação da obrigação, surgimento de um novo fundamento ou alguma situação de erro material ou formal. Portanto, não presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o efeito suspensivo não deve ser concedido. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.